Tribunal: STF
Processo: HC 261720
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.016.065/SE(e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática do crime do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto praticado mediante abuso de confiança e fraude).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada de forma genérica, com base apenas na gravidade abstrata do delito e em indícios frágeis, sem demonstrar concretamente o periculum libertatis ou a ineficácia das medidas cautelares diversas. Sustenta a violação aos arts. 282, § 6º, e 315, §2º, do CPP, além de contrariar o entendimento dos Tribunais Superiores de que a prisão deve ser medida de ultima ratio. Afirma que o paciente responde por furto qualificado sem violência ou grave ameaça, por um único fato, sendo desproporcional a custódia cautelar, sobretudo porque, em caso de eventual condenação, a pena seria compatível com o regime semiaberto. Argumenta que as instâncias ordinárias inovaram na fundamentação da preventiva, o que é vedado. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assim se manifestou:



    “Consta do requerimento da autoridade policial, que o representado possui 45 (quarenta e cinco) passagens por unidades policiais e que fez vítimas por todo o estado, citando os Boletins de Ocorrência 17151/2025, 44716/2025 e 13786/2025.



    (...)



    Em síntese, focaliza-se que essas orientações apresentam como único escopo demonstrar a excepcionalidade da prisão cautelar, ou mais precisamente da prisão preventiva.



    Desse modo, possuindo a prisão preventiva, natureza jurídica de medida cautelar e atenta à constitucionalização do processo penal, vislumbro presentes as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, no caso em análise, seja pela gravidade da espécie delitiva, seja pelo fato de que restam presentes a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais se encontram demonstrados pelos depoimentos da vítima, testemunha e informações contidas no Inquérito policial, que residem nos fólios, notadamente nos depoimentos de p. 12, 97 e 109, bem como nos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia às p. 23, 112 e 113 e do relatório de missão policial às p. 85/93. Atendidos, pois, os pressupostos do decreto prisional preventivo.



     Da análise dos autos, faz-se necessária a segregação do investigado como garantia da ordem pública e para futura aplicação da lei penal, não se mostrando eficazes e /ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, motivo pelo qual não as aplico ao presente caso. 



    O modus operandi perpetrado pelo indiciado caracteriza a gravidade do crime, presente, pois, os fundamentos de garantia de ordem pública e garantia de aplicação da lei penal para justificar a decretação da prisão preventiva de DANILO JOSÉ SANTOS NETO. 



    Outrossim, constato que o delito imputado ao acusado, demonstra o atendimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, CPP.” (e-doc. 4)



    7. O Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus, entendeu não verificada ilegalidade:



    “Como se observa do decreto prisional, estão presentes os requisitos e fundamentos para decretação da prisão preventiva. No caso, o paciente fez várias vítimas, idosas, sem instrução adequada, retirando valores substanciais das suas contas correntes, se utilizando de fraude. Além disso, verifica-se, do inquérito policial juntado aos autos nº 202564001357, que ele fez vítimas em vários Municípios do Estado de Sergipe (em Tobias Barreto – fls. 18/19; Canindé do São Francisco – fls. 02/10 e 51/54), agindo desde o ano de 2023. 



    Ademais, o paciente possui uma extensa lista de processos criminais (201060000789, 201860000051, 202260000359, 202260000397), inclusive com condenações criminais em 10/12/2024, pelo mesmo crime nos autos 202256000694 e em 26/05/22, no processo 202166000399. 



    Nesse diapasão, resta claramente demonstrada a necessidade de manutenção da prisão, estando consubstanciado o perigo da liberdade e a fumaça do cometimento do delito, pelo fato do paciente já ter sido condenado duas vezes pelo mesmo crime aqui imputado, demonstrando um claro desrespeito às normas penais e apontando que faz da atividade criminosa o seu modo de vida.” (e-doc. 5)



    8. No ato impugnado, o STJ reafirmou a validade das premissas (e-doc. 6).



    9. Depreende-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, considerado o modus operandi empregado. 



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas as circunstâncias do fato criminoso, é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:   



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.221/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022p. 09/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO CONTRA PESSOA IDOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.365-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)



    11. Ademais, foi mencionada a existência de extensa ficha criminal. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator